Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718506-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 8 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora